Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-67.2022.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002068-67.2022.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PATROCINIA JOSEFA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 328.745.021-20 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
: PATROCINIA JOSEFA DE ALMEIDA E SILVA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Regimental interposto por
Patrocinia
Josefa de Almeida e Silva contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação diante da sua intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de Apelação interposto pela Agravante foi tempestivo, considerando a contagem dos prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamentou-se no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao não conhecer do recurso de Apelação por intempestividade.

A sentença objurgada foi publicada no Diário Eletrônico em 06/02/2024, com ciência pela parte apelante em 08/02/2024, sendo o termo final para a apresentação do recurso o dia 04/03/2024. A apelação foi interposta apenas em 05/03/2024.

A Portaria TJMT/PRES N.º 1602/2023 estabeleceu que o dia 14 de fevereiro (Quarta-Feira de Cinzas) não foi listado como ponto facultativo,
mas apenas com redução de uma hora no expediente forense presencial, não afetando a contagem do prazo.

A certidão de tempestividade expedida pelo juízo a quo não possui natureza
absoluta
,
e
conforme art. 1.010, §3º, do CPC,
é
Tribunal de Justiça

a competência para a admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A certidão de tempestividade expedida pelo juízo a quo não possui natureza
absoluta
, sendo do Tribunal de Justiça

a competência para a admissibilidade recursal, que constatou a intempestividade do recurso de
Apelação.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 932, III; art. 1.010, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10157590920208110000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2021; TJ-MT 10195228120218110000, Rel. Clarice Claudino da Silva, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 03/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto
por
PATROCINIA JOSEFA DE ALMEIDA E SILVA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
228440680

que
não conheceu do recurso de Apelação diante da sua intempestividade
.

O Agravante
argumenta que não restou observado que
, em sede de juízo de admissibilidade, o juízo
a quo
já teria certificado a tempestividade do recurso, razão pela qual não caberia, nesta fase processual, atribuir a intempestividade recursal
.

Além disso, reapresenta todos os argumentos de mérito apresentados no recurso de Apelação.

Por estas razões, busca
o provimento deste recurso par
a reformar a decisão agravada, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
.

A Agravada
apresenta contrarrazões em Id.
239094654
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
: PATROCINIA JOSEFA DE ALMEIDA E SILVA

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto
por
PATROCINIA JOSEFA DE ALMEIDA E SILVA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
228440680
que
não conheceu do recurso de Apelação diante da sua intempestividade.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“
[...]
Em
exame para além da cognição sumária, verifica-se que o caso comporta
decisão monocrática
, sob a inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[Grifo
nosso]

Isso porque, ressai dos autos que a sentença objurgada, de ID 219374547, publicada no Diário Eletrônico em 06/02/2024, teve registro de ciência, pela parte apelante, em
08/02/2024
, conforme abas de expediente dos autos originais:

Desse modo,
o termo final para a apresentação do recurso era o dia 04/03/2024, mas a apelação foi interposta apenas em 05/03/2024
.

Assevera-se que, nos termos da Portaria TJMT/PRES N.º 1602/2023, que estabeleceu o calendário forense para 2024, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o dia 14 de fevereiro (Quarta-Feira de Cinzas) não foi listado como ponto facultativo, mas apenas com redução de uma hora no expediente forense presencial, conforme segue:

Art. 2º
Nos feriados
nacional, estadual e municipal,
bem como nos pontos facultativos
, ficam suspensos o expediente e os prazos processuais nas unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso
.

§ 1º Nos feriados municipais, a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais ocorrerá somente no âmbito da respectiva comarca.

§ 2º As datas dos feriados/pontos facultativos estão sujeitas a alterações no decorrer do exercício.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
[...]

ANEXO I

CALENDÁRIO FORENSE 2024

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse cenário, uma vez que o recurso de apelação foi interposto em
05/03/2024
,
é manifestamente intempestivo
, veja-se:

Diante do exposto, com fulcro no art. 932 do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do recurso intempestivo por ser inadmissível
.
”

No manejo do recurso de Agravo Regimental, o Agravante afirma que, em juízo de admissibilidade recursal, o juízo
a quo
já havia certificado a tempestividade do recurso, de modo que não caberia mais discussão a este respeito.

Ademais, reafirma todos os fundamentos de mérito
invocados
no recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre salientar que a análise deste recurso se limitará aos argumentos de combate ao assunto que foi tratado na decisão monocrática, qual seja, a tempestividade ou não do recurso de Apelação, com isso, os demais assuntos referentes ao mérito
da ação
ficam com a análise prejudicada.

Acerca do juízo de admissibilidade, deve-se destacar que, de acordo com o Código de Processo Civil, a admissibilidade recursal
é exercida diretamente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, conforme preceitua o art. 1.010, §3º do CPC.

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade.
”

Dito isso, a certidão de tempestividade
expedida pelo juízo
a quo
em ID.
219375161
não possui natureza
absoluta
e, por isso, ao realizar a contagem o prazo, é inconteste que o recurso está intempestivo, contagem esta
sequer
impugnada pelo
recorrente no presente recurso que
se limita

em
afirmar que o juízo
a quo
já teria exercido o juízo de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ADMITIDO PELO JUÍZO A QUO – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Com o advento do atual Código de Processo Civil, a competência para fazer juízo de admissibilidade dos recursos passou a ser do Tribunal de Justiça, conforme preceitua o parágrafo 3º do art. 1.010 do CPC.
Ao fazer o juízo de admissibilidade da apelação, o d. julgador a quo usurpou a competência do Tribunal de Justiça, afigurando como ato manifestamente ilegal.

(TJ-MT 10157590920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)
(grifo nosso)

RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO REALIZADO PELA JUÍZA A QUO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.010, § 3.º, CPC – PEDIDO ACOLHIDO. 1- Nos termos do artigo 988 do CPC e do artigo 231, do RITJ/MT, deve ser julgada procedente a reclamação quando constatada a usurpação de competência do Tribunal. 2- A redação do artigo 1.010, § 3º, do CPC, é clara: "após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade". Na hipótese, a competência deste Tribunal foi usurpada, haja vista que a Julgadora singular promoveu a análise de admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pela Reclamante. 3- Decisão cassada, com a ordem para que a Juíza singular, após as formalidades dos §§ 1.º e 2.º, do artigo 1.010, do CPC, remeta os autos para que o Tribunal promova a análise dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do Apelo.

(TJ-MT 10195228120218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)
(grifo nosso)

Dessa forma, a certidão do juízo
a quo
não constitui juízo de admissibilidade
e também
não possui natureza
absoluta
, nesse sentido, neste grau recursal, exercendo a competência do Tribunal para a admissibilidade recursal, constatou-se que, na verdade, o recurso encontra-se intempestivo.

Sobre a contagem do prazo, como já exposto na decisão monocrática em exame,
a sentença objurgada, de ID 219374547,
publicada no Diário Eletrônico em 06/02/2024
, teve registro de ciência, pela parte apelante, em
08/02/2024
.
Desse modo, o termo final para a apresentação do recurso era o dia 04/03/2024, mas a apelação foi interposta apenas em
05/03/2024.

Ademais, restou consignado que
nos termos da Portaria TJMT/PRES N.º 1602/2023, que estabeleceu o calendário forense para 2024, no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Mato Grosso, o dia 14 de fevereiro (Quarta-Feira de Cinzas) não foi listado como ponto facultativo, mas apenas com redução de uma hora no expediente forense presencial
, com isso, não há que se retirar este dia da contagem.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalte
rada a decisão monocrática que
reconheceu a intempestividade do recurso de Apelação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024